Tribunal: TJMT
Processo: 1015436-04.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1015436-04.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: ROGÉRIO MIRANDA GOMES JUNIOR
IMPETRADO: JUÍZO DA 9a VARA CRIMINAL ESPECIALIZADA DELITOS DE TÓXICOS DA COMARCA DE CUIABÁ
PACIENTE: FERNANDA GABRIELA DA ALMEIDA LIMA
Vistos,
Atendendo a cota do douto Procurador de Justiça, Dr. João Batista de Almeida (Id.53906457), converto o julgamento em diligência, a fim de que seja determinado ao juízo da 9a Vara Criminal da comarca de Cuiabá/MT a juntada de cópia da decisão que decretou a prisão preventiva da paciente, aos autos.
Após, retornem os autos à Procuradoria de Justiça para a elaboração de parecer.
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de agosto de 2020.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator